Tribunal: TJDFT
Processo: 0712264-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712264-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GUALDIR ANTONIO GUALDI AGRAVADO: ERICO GILBERTO VANDERLEI, MARIA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI, ADRIANA BRASILEIRO VANDERLEI, ANA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI RODRIGUES DA COSTA, ANDRE RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI, FELIPE AUGUSTO BRASILEIRO VANDERLEI DESPACHO GUALDIR ANTONIO GUALDI interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 119773145, autos originários) proferida na execução movida contra MARIA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI e outros, in verbis: “1. Homologo os cálculos de ID n. 119725456, os quais observaram detidamente as decisões pretéritas e os parâmetros fixados para a sua elaboração. 2. Tendo em vista os sucessivos recursos e impugnações das decisões relativas ao valor do débito exequendo, somente serão praticados atos de constrição/expropriação após a preclusão sobre a matéria, para se evitar tumulto processual, sem prejuízo de os executados efetuarem o depósito do montante indicado pelo il. Perito, para se evitar a incidência dos encargos moratórios subsequentes. 3. Aguarde-se a preclusão desta decisão.” Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 22 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora